Tribunal: TJMT
Processo: 1048158-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048158-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), ILDA MARIA PELIZZAR - CPF: 032.444.489-33 (AGRAVANTE), AGNALDO JOSE DA SILVA - CPF: 005.198.601-95 (AGRAVANTE), GUILHERME MARTINS RODRIGUES - CPF: 033.773.381-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. PROBABILIDADE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DE SEUS EFEITOS. AUTONOMIA JURÍDICA DO TERMO DE EMBARGO. NATUREZA PREVENTIVA E CAUTELAR DA MEDIDA AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DO EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental proposta para suspender autos de infração e termos de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de
Mato Grosso em razão de desmatamento de vegetação nativa em imóvel rural. Os agravantes sustentam nulidade do Processo Administrativo Ambiental no 404776/2021, sob o argumento de que a autuada não foi regularmente notificada do auto de infração, tendo a Administração realizado notificação por edital sem prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal, o que teria acarretado julgamento à revelia e aplicação de multa administrativa, bem como a imposição de embargo ambiental e a instauração de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental é válida quando não demonstrado o efetivo esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal; e (
ii
) estabelecer se eventual nulidade do procedimento sancionador implica, automaticamente, a suspensão dos termos de embargo ambiental lavrados em razão da mesma infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, o contraditório e a ampla defesa também nos processos administrativos, de modo que a notificação válida do administrado constitui pressuposto de legitimidade do procedimento sancionador.

A legislação estadual aplicável (LC Estadual no 232/2005, art. 121, §1o, e Decreto Estadual no
1.986/2013, art. 4o) estabelece ordem sucessiva de intimação — pessoal, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, apenas subsidiariamente, por edital —, o que confere natureza excepcional à notificação editalícia.

A notificação por edital somente se legitima quando demonstrado o efetivo esgotamento das tentativas ordinárias de ciência ou quando o administrado se encontra em local incerto ou não sabido, não bastando mera devolução genérica de correspondência sem identificação clara da causa da frustração da entrega.

A documentação apresentada não comprova, de forma suficiente, a realização de tentativa postal regularmente processada e frustrada, pois o aviso de recebimento não contém informações essenciais acerca da postagem, do histórico de rastreio ou do motivo específico da devolução, circunstância que revela plausibilidade da alegação de nulidade do procedimento administrativo sancionador.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a notificação por edital em processo administrativo ambiental é inválida quando não precedida do esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal, por configurar cerceamento de defesa.

Demonstrada a probabilidade de nulidade do processo administrativo punitivo e a existência de execução fiscal fundada nos autos de infração
impugnados, configura-se perigo de dano decorrente da possibilidade de constrições patrimoniais e demais efeitos sancionatórios.

Os termos de embargo ambiental possuem natureza jurídica autônoma, preventiva e cautelar, destinada a impedir a continuidade ou agravamento do dano ambiental, não se confundindo com a sanção administrativa decorrente do auto de infração.

A eventual nulidade ou fragilidade do processo administrativo sancionador não implica, automaticamente, a suspensão do embargo ambiental, cuja manutenção se justifica à luz dos princípios da prevenção e da precaução ambiental.

A suspensão judicial do embargo exige demonstração robusta de regularização ambiental da área ou de inexistência de dano, circunstâncias não evidenciadas nos autos, devendo prevalecer, nesta fase processual, a tutela preventiva do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando demonstrado o efetivo esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal ou a localização incerta do autuado.

A ausência de comprovação idônea das tentativas de ciência pessoal configura plausibilidade de nulidade do processo administrativo sancionador e autoriza a
suspensão dos efeitos dos autos de infração em sede de tutela de urgência.

O termo de embargo ambiental possui natureza preventiva e autônoma, podendo ser mantido independentemente da validade do processo administrativo punitivo, enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LV; 170, VI; 225. Lei no 6.938/1981. Decreto Federal no 6.514/2008, art. 108. Lei Complementar Estadual no 232/2005, art. 121, §1o. Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116, §2o. Lei Estadual no 7.692/2002, art. 38, I. Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 4o e 6o. Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 15-B e 17. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
na Apelação Cível no 1021742-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo. TJMT, Agravo de Instrumento no 1014671-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo. TJMT, Agravo de Instrumento no 1024115-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. (Relator). TJMT, Apelação Cível no 1042295-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. (Relator). TJMT, Agravo de Instrumento no 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo. TJMT, Agravo de Instrumento no 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior.
TJMT, Agravo de Instrumento no 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental no 1001505-77.2025.8.11.0025, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Os agravantes narram que, em 1o.9.2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso lavrou, em face da agravante
Ilda Maria
Pelizzar
, o
Auto de Infração Ambiental no 210432964
, aplicando multa no valor de R$ 354.200,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais), além do
Termo de Embargo no 210441978
, sob a imputação de desmatamento de 70,84 hectares de vegetação nativa no imóvel rural denominado
Sítio Boi
Brazino
, instaurando-se o
Processo Administrativo Ambiental no 404776/2021
.

Sustentam que a autuada não foi regularmente notificada do auto de infração, pois, após única tentativa de notificação por carta com Aviso de Recebimento — a qual teria retornado ao remetente sem indicação clara do motivo da devolução ou código de rastreio válido —, a Administração procedeu diretamente à
notificação por edital
, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.153, em 29.12.2021.

Afirmam que não houve o prévio e efetivo esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal exigidas pelo art
.
4o do Decreto Estadual no 1.986/2013 e pelo art
.
121, §1o, da Lei Complementar Estadual no 232/2005, o que teria configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art
.
5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Relatam que, em razão da ausência de notificação válida, a agravante foi julgada à revelia, tendo sido proferida a
Decisão Administrativa no 2.831/SGPA/SEMA/2023
, em 27.9.2023, que homologou o auto de infração e manteve as penalidades impostas.

Informam, ainda, que posteriormente, em 30.3.2025, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou, em face de Agnaldo José da Silva, atual proprietário do imóvel, o Auto de Infração no 0895001125 e o Termo de Embargo no 0895001225/2025, sob a alegação de descumprimento do embargo anteriormente aplicado, instaurando-se o
Processo Administrativo no 001039/2025
.

Sustentam que o vício de notificação verificado no Processo Administrativo no 404776/2021 compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive do procedimento instaurado em face do agravante Agnaldo.

Alegam estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, apontando a probabilidade do direito diante de precedentes desta Corte que reconhecem a nulidade da notificação editalícia realizada sem o prévio esgotamento das tentativas de notificação pessoal. Sustentam, ainda, a existência de perigo de dano, consistente no embargo de
70,84 hectares de um total de 193,60 hectares do imóvel, na impossibilidade de obtenção de crédito rural, no risco de negativação em órgãos de proteção ao crédito e na existência da
execução fiscal no 1070085-14.2025.8.11.0041
, no valor de R$ 556.050,35.

A decisão agravada, proferida em
12.12.2025
, indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que a alegada nulidade do processo administrativo demandaria análise mais aprofundada das provas e da legislação aplicável, bem como pela ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, este Relator, por decisão monocrática proferida em
23.1.2026
, deferiu parcialmente a medida liminar para suspender a exigibilidade e os efeitos jurídicos dos
Autos de Infração no 210432964 e no 0895001125
, bem como dos
Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025
, além dos atos administrativos deles decorrentes, inclusive inscrições em dívida ativa e medidas executivas, determinando, ainda, a retirada dos nomes dos agravantes da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, até ulterior deliberação.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta a regularidade do
Processo Administrativo no 404776/2021
, afirmando que a notificação foi encaminhada ao endereço informado pela própria autuada, situado em zona rural não atendida pelos Correios para entrega domiciliar, circunstância que teria ocasionado a devolução da correspondência. Invoca o
artigo 38, inciso I, da Lei Estadual no 7.692/2002
, segundo o qual
constitui ônus do administrado manter atualizado seu endereço para correspondência, defendendo a legitimidade da notificação por edital.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, apresentou parecer no qual deixou de se manifestar quanto à suspensão dos autos de infração, por entender tratar-se de controvérsia de natureza predominantemente individual e patrimonial.

Quanto aos
Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025
, contudo, manifestou-se pela manutenção de seus efeitos, destacando sua natureza preventiva e autônoma, devendo permanecer vigentes até que seja comprovada, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização ambiental da área embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida ao exame deste órgão colegiado concentra-se na verificação da correção jurídica da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental no 1001505-77.2025.8.11.0025.

Em termos objetivos, incumbe a esta Câmara apreciar se, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, encontram-se presentes os
pressupostos autorizadores da tutela provisória para suspender, desde logo, os efeitos dos Autos de Infração no 210432964 e no 0895001125, bem como dos Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025, todos vinculados ao imóvel rural indicado nos autos, até ulterior definição no processo de origem.

A análise do caso exige a decomposição da controvérsia em dois eixos distintos, embora interligados: o primeiro, relativo à regularidade da notificação promovida no Processo Administrativo Ambiental no 404776/2021 e à consequente higidez do procedimento sancionador originário; o segundo, concernente à autonomia jurídica dos termos de embargo em relação aos autos de infração e ao próprio processo administrativo punitivo.

Com efeito, a tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, voltado não à solução definitiva da lide, mas à neutralização de riscos concretos que possam comprometer a efetividade da tutela jurisdicional ou sujeitar a parte a gravames desproporcionais antes do pronunciamento final.

Essa técnica decisória, conquanto não autorize o aprofundamento exauriente próprio da sentença, reclama exame cuidadoso dos elementos já coligidos, a fim de que o juízo provisório se assente em base probatória idônea, juridicamente consistente e compatível com a natureza da providência requerida.

Passo, pois, ao exame dos requisitos legais.

Da probabilidade do direito quanto aos autos de infração

A probabilidade do direito invocado pelos agravantes, no que se refere especificamente aos autos de infração e aos efeitos sancionatórios deles decorrentes, mostra-se presente.

O núcleo argumentativo recursal repousa na alegação de nulidade do Processo Administrativo Ambiental no 404776/2021, em razão da suposta irregularidade da notificação editalícia promovida em face da agravante Ilda Maria
Pelizzar
, a qual teria sido realizada sem o prévio e efetivo esgotamento dos meios ordinários de ciência pessoal ou postal.

Tal insurgência, em exame perfunctório, revela plausibilidade jurídica relevante.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura, com amplitude inequívoca, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não se cuida de fórmula retórica desprovida de densidade normativa, mas de garantia fundamental de observância cogente, cuja eficácia irradia sobre toda e qualquer atuação estatal de conteúdo sancionador.

No âmbito do processo administrativo punitivo, a observância do contraditório e da ampla defesa reclama, como pressuposto elementar, a existência de ciência válida do administrado acerca da imputação que lhe é dirigida. Sem notificação eficaz, não há possibilidade real de manifestação,
de produção de provas, de impugnação técnica ou de exercício dos meios recursais cabíveis. Em outras palavras, a notificação válida não constitui formalidade acessória do procedimento, mas condição de legitimidade do próprio iter administrativo.

No regime jurídico estadual aplicável à espécie, a matéria foi disciplinada, à época dos fatos, pela Lei Complementar Estadual no 232/2005 e pelo Decreto Estadual no 1.986/2013.

Dispõe o artigo 121, §1o, da Lei Complementar Estadual no 232/2005 que a intimação dar-se-á, sucessivamente, pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, apenas em caráter subsidiário, por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

No mesmo sentido, o artigo 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelecia que a intimação do auto de infração e dos demais termos seria feita pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por fim, por edital, se o autuado estivesse em lugar incerto ou não sabido.

A leitura conjugada desses dispositivos conduz a conclusão inequívoca: a notificação por edital possui natureza excepcional, residual e subsidiária. Sua validade depende da demonstração concreta de que os meios ordinários de comunicação foram efetivamente tentados e restaram frustrados, ou de que o administrado se encontra em local incerto ou não sabido. Não basta, portanto, a mera conveniência administrativa, nem a adoção apressada da forma ficta de ciência. Exige-se demonstração objetiva da inviabilidade dos meios ordinários.

Essa exigência decorre da própria precariedade epistemológica da notificação editalícia. Trata-se de modalidade de comunicação fundada em presunção legal de conhecimento, sem garantia de ciência real do interessado. Justamente por isso, sua utilização somente se legitima quando houver comprovação suficiente de que as vias ordinárias se revelaram inviáveis ou insuficientes.

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos indicam que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou correspondência ao endereço informado pela própria autuada, qual seja, Estrada Linha Rio Preto, Km 62, Zona Rural, S/N, Juína-MT, CEP 78.320-000. Esse dado, por si só, evidencia que a Administração dispunha de endereço certo e determinado da agravante, circunstância incompatível, em princípio, com a ideia de localização incerta ou desconhecida.

O ponto sensível da controvérsia não reside, portanto, no fato de a notificação ter sido dirigida a endereço incorreto, mas sim na insuficiência dos elementos comprobatórios aptos a demonstrar que houve efetiva tentativa postal regularmente processada e frustrada em termos juridicamente verificáveis.

A documentação mencionada nos autos, notadamente aquela constante dos Ids no 192161137 e no 192161138 da origem, revela a presença de envelope e de verso de aviso de recebimento, porém desprovidos de informações essenciais para a aferição segura da regularidade do procedimento postal. Não se extrai, com a precisão necessária, a data da efetiva postagem, o histórico rastreável do objeto, o motivo específico da devolução, a data da tentativa de entrega, nem eventual registro de insucesso
por ausência, mudança, endereço insuficiente, destinatário desconhecido ou outra circunstância equivalente.

Ao reverso, observa-se apenas a aposição genérica do carimbo “AO REMETENTE”, sem explicitação da causa concreta da devolução. A deficiência informacional desse elemento documental compromete a conclusão de que houve, de fato, tentativa postal apta a autorizar, em sequência lógica e jurídica, a adoção da notificação por edital.

Mais do que isso, os agravantes afirmam que, ao consultarem o código de rastreio constante no envelope junto ao sistema dos Correios, obtiveram a informação de inexistência do objeto na base de dados da empresa pública. Ainda que tal circunstância demande aprofundamento na instrução do feito originário, ela, ao menos neste estágio processual, reforça a percepção de opacidade e insuficiência probatória quanto à regularidade da diligência postal.

Nessa perspectiva, não se mostra possível afirmar, com o grau mínimo de segurança exigido para legitimar a ciência ficta, que houve efetivo esgotamento das modalidades ordinárias de notificação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria autuada, localizado em zona rural, não atendida por entrega domiciliar dos Correios, razão pela qual seria legítima a intimação por edital. Invoca, ainda, o artigo 38, inciso I, da Lei Estadual no 7.692/2002, segundo o qual compete ao requerente informar e manter atualizado o endereço para correspondência.

Essas alegações, embora não sejam destituídas de consistência abstrata, não bastam, neste caso, para infirmar a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes.

Primeiro, porque o fato de o imóvel situar-se em zona rural não autoriza, automaticamente, a conclusão de que o destinatário esteja em lugar incerto ou não sabido. Ao contrário, a existência de endereço conhecido impõe à Administração a adoção de providências proporcionais e adequadas à efetivação da ciência.

Segundo, porque não há, até o momento, comprovação técnica idônea de que a localidade efetivamente não seja atendida pelos Correios em regime de entrega, tampouco documento da empresa pública esclarecendo o tratamento operacional conferido ao objeto postal, a eventual existência de aviso para retirada em agência ou o motivo específico da devolução.

Terceiro, porque, ainda que se admitisse alguma limitação operacional de entrega postal na região, isso não dispensaria o Poder Público de envidar esforços complementares razoáveis, especialmente quando se trata de processo administrativo sancionador. A Administração poderia, em tese, tentar nova remessa, buscar confirmação junto aos Correios, promover diligência pessoal, ou lançar mão de outras providências aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a inviabilidade da ciência ordinária.

Quarto, porque o artigo 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, mencionado pelo Estado, pressupunha a devolução do aviso de recebimento com informação de que não foi possível efetuar a entrega. O que se exige, portanto, não é um retorno postal genérico, mas sim um registro minimamente inteligível da tentativa frustrada e de sua causa. Esse requisito,
em juízo de aparência, não se apresenta satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Quinto, porque o dever do administrado de manter atualizado o seu endereço não autoriza a Administração a converter em ônus do particular a deficiência ou a incompletude da prova relativa às diligências que ela própria afirma ter realizado. Em matéria sancionadora, o rigor com as garantias procedimentais há de ser redobrado.

Essa compreensão, ademais, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, reiteradamente no sentido de que a notificação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima quando demonstrado o efetivo exaurimento das tentativas razoáveis de notificação pessoal ou postal.

Com inteira pertinência, destaco os precedentes já citados nos autos:

No julgamento do
Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível no 1021742-55.2023.8.11.0041
, da relatoria da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que:

"(...) 3.
A notificação por edital, medida excepcional, não foi devidamente precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, conforme exigido pela legislação aplicável. 4. A jurisprudência reconhece que a intimação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de notificação
pessoal, o que não ocorreu no caso concreto, resultando em cerceamento de defesa".

Tese de julgamento: A notificação por edital em processo administrativo é inválida quando não precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, gerando nulidade por cerceamento de defesa"
.

No
Agravo de Instrumento no 1014671-28.2023.8.11.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
“não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado”.

No
Agravo de Instrumento no 1024115-17.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu que
:

“
a
legislação estadual (LC/MT no 38/1995 e Decreto Estadual no 1.986/2013) condiciona a intimação por edital à demonstração de que o autuado está em lugar incerto ou não sabido, o que não se verificou no caso, tendo em vista que o AR retornou com a anotação ‘não procurado’ e nenhuma outra diligência foi realizada pela Administração para localizar o agravante”
, e que
“a notificação por edital realizada de forma prematura e sem exaurimento das tentativas pessoais configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), o que contamina de
nulidade o processo administrativo e todos os atos dele decorrentes”
, concluindo que
“a jurisprudência local é pacífica no sentido de que a intimação por edital no processo administrativo ambiental só é válida após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, sob pena de nulidade do procedimento e da respectiva CDA”
.

Na
Apelação Cível no 10422958920248110041
, também de minha relatoria, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou:

“(...)

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do autuado, mediante diligências efetivas.

A devolução de correspondência com anotação "ausente" não autoriza, por si só, a citação por edital, sendo necessária a demonstração de que o autuado está em local incerto ou não sabido.

A ausência de citação válida acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. (...).”

A coerência dessa linha jurisprudencial revela compreensão amadurecida desta Corte no sentido de que a excepcionalidade da notificação editalícia deve ser interpretada restritivamente, sobretudo quando dela decorrem graves repercussões patrimoniais e administrativas para o autuado.

Também merece relevo, por reforço interpretativo, a disciplina atualmente prevista no artigo 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022, segundo a qual a citação por edital somente será realizada se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator, quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que ele se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível, ou ainda em se tratando de estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Embora referido diploma seja posterior aos fatos, sua redação evidencia a evolução normativa no sentido de exigir maior densidade probatória e maior diligência administrativa antes da utilização da forma ficta de ciência, em plena consonância com a leitura constitucionalmente adequada do regime anterior.

Nesse cenário, entendo que, em sede de cognição sumária, a documentação acostada aos autos revela plausibilidade relevante da tese de nulidade do processo administrativo sancionador originário, por ausência de demonstração bastante do exaurimento das tentativas ordinárias de notificação da agravante Ilda Maria
Pelizzar
.

Daí decorre, ao menos em juízo provisório, a probabilidade do direito quanto à suspensão dos efeitos sancionatórios provenientes do Processo Administrativo Ambiental no 404776/2021.

Da autonomia dos termos de embargo e da necessidade de sua manutenção

Reconhecida, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes quanto à irregularidade da notificação editalícia promovida no âmbito do Processo Administrativo Ambiental no 404776/2021, e, por consequência, quanto à plausibilidade de nulidade dos efeitos sancionatórios dele decorrentes, cumpre estabelecer, com a precisão técnica necessária, que tal conclusão
não conduz, automaticamente, à suspensão dos Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025
.

É justamente neste ponto que se impõe a distinção jurídica entre, de um lado, os
autos de infração
, que se inserem no campo do poder sancionador estatal, com nítida feição repressiva e patrimonial, e, de outro, os
termos de embargo
, que ostentam natureza materialmente cautelar, preventiva e protetiva, voltada não à punição do administrado, mas à contenção imediata de situação potencial ou efetivamente lesiva ao meio ambiente.

Essa diferenciação não é meramente terminológica, nem decorre de construção abstrata destituída de consequência prática. Ao contrário, ela se projeta diretamente sobre o regime jurídico aplicável a cada espécie de ato administrativo e sobre a possibilidade, ou não, de sua preservação diante de vícios que atinjam o procedimento sancionador.

O auto de infração constitui expressão do poder punitivo da Administração Pública. Seu conteúdo está voltado à imputação de responsabilidade administrativa e à aplicação de penalidade, especialmente de natureza pecuniária, circunstância que impõe observância rigorosa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O termo de embargo, por sua vez, possui conformação jurídica diversa. Não se destina, primariamente, à reprovação da conduta pretérita do administrado, nem se exaure em lógica sancionatória. Sua finalidade precípua é
interromper a continuidade da atividade degradadora, evitar o agravamento do dano ambiental, resguardar a regeneração da área atingida e assegurar a efetividade da tutela administrativa ambiental
.

Por essa razão, a manutenção ou não do embargo não se subordina, de forma mecânica, à sorte do auto de infração ou do procedimento administrativo punitivo correspondente.

A legislação ambiental dá suporte inequívoco a essa autonomia.

A
Lei Federal no 6.938/1981
, ao disciplinar a Política Nacional do Meio Ambiente, admite medidas voltadas à contenção da degradação, evidenciando que a tutela ambiental não se resume à imposição de multas, mas compreende instrumentos acautelatórios próprios.

O
Decreto Federal no 6.514/2008
, em seu artigo 108, dispõe expressamente que:

“o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”.

No plano estadual, a
Lei Complementar Estadual no 38/1995
, com as alterações promovidas pela
Lei Complementar no 232/2005
, estabelece, em seu artigo 116, §2o, que
“o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais”
, deixando claro que a medida cautelar administrativa possui existência funcional própria, ainda que possa coexistir com a sanção pecuniária.

No mesmo sentido, o
Decreto Estadual no 1.986/2013
, vigente ao tempo dos fatos, dispunha em seu artigo 6o que o embargo ou interdição de obra ou atividade e respectivas áreas tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental.

Já o
Decreto Estadual no 1.436/2022
, atualmente em vigor, reforça a mesma orientação normativa ao estabelecer, em seus artigos 15-B e 17, disciplina própria para o levantamento do embargo, condicionando-o à demonstração da regularização da atividade e à correspondente análise técnica pela autoridade ambiental competente.

Dessume-se, portanto, que o sistema normativo ambiental, em todas as suas esferas, atribui ao embargo feição autônoma, preventiva e assecuratória, distinta da lógica repressiva que informa o auto de infração.

Essa compreensão foi, inclusive, sufragada pelos precedentes desta Corte expressamente mencionados pelo Ministério Público, os quais devem ser prestigiados no caso concreto.

No julgamento do
Agravo de Instrumento no 1017739-15.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador Rodrigo
Roberto Curvo, a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
assentou que
:

“a prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma”
, bem como que
“o termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa”
.

No julgamento do
Agravo de Instrumento no 1025950-40.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, a
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
decidiu que
“o Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva”
.

No julgamento do
Agravo de Instrumento no 1031008-24.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal, a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
assentou que
“
o embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais”
.

Tais precedentes, embora enfrentem contextos específicos próprios, convergem em ponto essencial:
a invalidade, a prescrição ou a fragilidade do processo administrativo sancionador não acarretam, por si sós, a automática descaracterização ou suspensão do termo de
embargo
, exatamente porque este se orienta por fundamento jurídico distinto e por finalidade protetiva imediata.

No caso dos autos, essa distinção assume relevo ainda maior.

Com efeito, a tese acolhida, em cognição sumária, quanto à probabilidade de nulidade do procedimento sancionador está ancorada no vício de notificação da autuada, isto é, em defeito atinente ao desenvolvimento válido do contraditório administrativo e à constituição regular da pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de vício que compromete a legitimidade do iter sancionador e, por extensão, recomenda a suspensão dos
autos de infração
e de seus efeitos patrimoniais e executivos.

Todavia, esse mesmo fundamento não basta, por si só, para afastar a subsistência dos
termos de embargo
, cuja razão de existir não reside na punição pessoal do infrator, mas na necessidade de
resguardar o bem ambiental contra a continuidade ou o agravamento do dano
.

Em matéria ambiental, a atuação jurisdicional deve observar, com redobrada prudência, os princípios da
prevenção
e da
precaução
, ambos derivados do artigo 225 da Constituição Federal. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental de titularidade difusa, e sua tutela exige que se privilegie, sempre que possível, a contenção de riscos e a preservação dos recursos naturais, sobretudo quando não houver demonstração robusta de regularização da área afetada.

Nessa perspectiva, a suspensão judicial do embargo, em sede de tutela de urgência, exigiria quadro probatório significativamente mais contundente, apto a evidenciar, de forma segura, a desnecessidade da medida preventiva, a inexistência de dano ambiental ou a efetiva regularização da área junto ao órgão competente. E isso, ao menos por ora, não se verifica.

Ao contrário, conforme consignado no parecer ministerial, a consulta ao sistema
SIMCAR
revela a inexistência de propriedade com inscrição validada no Cadastro Ambiental Rural em nome dos agravantes, bem assim que os cadastros relacionados ao imóvel autuado se encontram em fase de análise ou indeferidos perante o órgão ambiental. Tal circunstância reforça, e não enfraquece, a necessidade de preservação da medida cautelar administrativa.

Acrescente-se que a legislação de regência condiciona o levantamento do embargo à demonstração de regularização da atividade e à análise técnica da autoridade ambiental competente, conforme previsto no artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 e no artigo 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022. Não cabe, portanto, em sede de cognição sumária, desconstituir a medida preventiva sem que tais requisitos estejam devidamente atendidos.

Não se ignora que a manutenção do embargo repercute sobre a esfera econômica dos agravantes, restringindo o uso da área e impactando o desenvolvimento da atividade rural. Todavia, tais efeitos, embora relevantes, não se sobrepõem, nesta fase processual, ao interesse público primário de tutela do meio ambiente, especialmente quando ausente prova inequívoca de regularização ambiental da propriedade.

A ordem econômica, nos termos do artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal, deve observar a defesa do meio ambiente. Isso significa que a exploração econômica da propriedade rural não pode ser examinada
dissociadamente
dos limites constitucionais impostos à proteção ambiental.

Dessa forma, ponderados os interesses em conflito, a solução juridicamente adequada consiste em
preservar a suspensão dos autos de infração e de seus efeitos sancionatórios
, em razão da probabilidade de nulidade do procedimento administrativo punitivo, mas
manter hígidos os Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025
, em razão de sua natureza autônoma, cautelar e preventiva, tal como reconhecido pelos precedentes desta Corte invocados pelo Ministério Público.

Em suma, a plausibilidade da nulidade procedimental identificada nos autos não é suficiente, neste momento processual, para afastar medida administrativa cuja função precípua é impedir a continuidade do dano ambiental e resguardar a possibilidade de regeneração da área, razão pela qual os termos de embargo devem permanecer íntegros e eficazes até ulterior demonstração, perante a autoridade administrativa competente, da efetiva regularização ambiental da propriedade.

Do perigo de dano

Também o requisito do perigo de dano se encontra configurado, embora de forma distinta para cada categoria de ato administrativo impugnado.

Quanto aos autos de infração

No tocante aos
Autos de Infração no 210432964 e no 0895001125
, o perigo de dano é concreto, atual e juridicamente relevante.

Os autos indicam que as penalidades pecuniárias impostas alcançam montante expressivo, com repercussão direta sobre a esfera patrimonial dos agravantes. Há, inclusive, notícia do ajuizamento da
execução fiscal no 1070085-14.2025.8.11.0041
, no valor de R$ 556.050,35, em face da agravante Ilda Maria
Pelizzar
, circunstância que ultrapassa o campo da mera possibilidade abstrata de prejuízo e evidencia risco real de constrições patrimoniais, bloqueios, penhoras e demais atos executivos.

Além disso, subsiste a possibilidade de inscrições em dívida ativa, expedição de certidões correspondentes, restrições creditícias e impactos negativos sobre a atuação econômica dos agravantes, todos derivados, ao menos em tese, de procedimento administrativo cuja validade se encontra sob fundada suspeita.

Em tal contexto, exigir que os agravantes suportem, até o fim da demanda, os efeitos patrimoniais de autos de infração cuja higidez procedimental está seriamente questionada equivaleria a esvaziar a utilidade prática da tutela jurisdicional postulada.

Daí por que o perigo de dano, em relação aos efeitos sancionatórios, mostra-se suficientemente caracterizado.

Quanto aos termos de embargo

Diversa é a conclusão em relação aos
Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025
.

É certo que os agravantes alegam prejuízos econômicos relevantes, afirmando que o embargo alcança 70,84 hectares de um total de 193,60 hectares da propriedade, comprometendo a exploração da área, a obtenção de financiamentos rurais, a regularidade cadastral e o desenvolvimento da atividade agropecuária.

Não ignoro a seriedade desses efeitos. Todavia, tais gravames, embora relevantes sob o ponto de vista patrimonial, não se sobrepõem, nesta etapa processual, ao risco inverso de agravamento do dano ambiental caso a medida cautelar administrativa seja suspensa sem comprovação técnica suficiente da regularização da área.

A ponderação entre interesses em conflito não pode desconsiderar que o dano ambiental, diversamente do dano econômico ordinário, frequentemente ostenta traços de difícil ou impossível reversão, repercute para além da esfera individual e atinge bem jurídico de titularidade difusa.

A Constituição Federal, no artigo 170, inciso VI, estabelece que a ordem econômica observará a defesa do meio ambiente. Disso decorre que a atividade produtiva, embora constitucionalmente protegida, não se exerce à margem dos limites ecológicos impostos pela própria ordem constitucional.

Nessa moldura normativa, os prejuízos econômicos alegados não se mostram aptos, por si sós, a justificar a suspensão judicial do embargo em sede de cognição sumária, sobretudo quando ausente demonstração
robusta de regularização ambiental ou de manifesta improcedência da medida administrativa.

Em outras palavras, o perigo de dano, quanto aos embargos, milita em sentido inverso: a sustação precipitada da restrição pode expor o meio ambiente a risco de continuidade ou agravamento da degradação, circunstância que recomenda a preservação da medida acautelatória até melhor elucidação dos fatos no processo principal.

Da reversibilidade da medida

A solução que se delineia — suspensão dos efeitos dos autos de infração, com manutenção dos termos de embargo — também se revela adequada sob a perspectiva da reversibilidade.

A suspensão dos efeitos dos autos sancionatórios é providência reversível. Se, ao final, vier a ser reconhecida a validade do procedimento administrativo, os efeitos punitivos poderão ser restabelecidos, inclusive com retomada das medidas de cobrança e execução, sem comprometimento irreparável ao interesse público.

Por outro lado, a manutenção dos embargos preserva a tutela preventiva do meio ambiente, evitando que a revogação prematura da restrição acarrete danos potencialmente graves, cuja recomposição pode revelar-se extremamente difícil ou mesmo inviável.

Essa conformação decisória atende, de maneira equilibrada, ao princípio da proporcionalidade. De um lado, resguarda-se a esfera jurídica dos agravantes contra efeitos sancionatórios oriundos de procedimento cuja
validade está seriamente questionada. De outro, preserva-se a integridade da tutela cautelar ambiental, cuja função não é punir, mas prevenir a continuidade de situação potencialmente danosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando
:

1.
a suspensão da exigibilidade e dos efeitos jurídicos dos
Autos de Infração no 210432964 e no 0895001125
, bem como de todos os atos administrativos deles decorrentes, inclusive inscrições em dívida ativa, certidões de dívida ativa e medidas executivas, até o julgamento definitivo da ação anulatória;

2.
a suspensão dos efeitos da
execução fiscal no 1070085-14.2025.8.11.0041
, ajuizada em face da agravante
Ilda Maria
Pelizzar
, até o julgamento definitivo da ação anulatória;

3.
a manutenção integral dos efeitos dos
Termos de Embargo no 210441978 e no 0895001225/2025
, devendo os nomes dos agravantes
permanecer
na lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, até que seja demonstrada a regularização ambiental da propriedade perante o órgão ambiental competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026